Tribunal: TJSP
Processo: 2091113-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Decisão que afronta o artigo 99, § 2o, do CPC – Anulação de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091113-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
APARECIDA FIDELIS, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão de
ofício, prejudicado o recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091113-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.242 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091113-06.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Sueli Aparecida Fidelis.
Agravada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati.
Voto 24.242
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Indeferimento Decisão que afronta
o artigo 99, § 2o, do CPC Anulação de ofício
Recurso prejudicado.

1. Agrava-se de decisão que, em ação de revisional de contrato
bancário pela agravante à agravada, dentre outras coisas, indeferiu justiça
gratuita, determinado recolhimento das custas devidas, em 15 dias, sob pena
de indeferimento da inicial (fls. 25/28 dos autos originários).
Alude ao disposto nos artigos 5°, LXXIV, da Constituição
Federal, 98, caput e parágrafo segundo e 99, parágrafo terceiro do CPC.
Demais, a agravante pode propor a ação no domicílio da ré, tendo em vista se
tratar de processo digital, não podendo a opção de foro representar
incompatibilidade com o benefício da justiça gratuita. Outrossim, basta
simples afirmação para fazer jus à gratuidade da justiça. Pede a antecipação
de tutela recursal.
Deferi efeito suspensivo (fl. 26).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091113-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.242 - (jga)
3

2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas a seguir citadas são referentes ao
processo de origem.
Decisão anulada de ofício, com recurso prejudicado. De fato,
de se anular àquela a contrariar texto de lei.
Isso porque, no sistema vigente, a concessão da justiça gratuita
deve observar o disposto nos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei
no 1.060/50 não expressamente revogados com a entrada em vigor desse
Código (vide seu art. 1.072, III).
A agravante, que se qualifica como aposentada (vide fl. 01 e 08),
requereu justiça gratuita na petição inicial (01/07) e juntou a declaração de
pobreza de fl. 09, além de extrato do INSS (fl. 13), sobrevindo a decisão
agravada (fls. 25/28).

Respeitado o entendimento do juiz, dele se discorda.
Primeiramente, porque o só fato de a consumidora ter
demandado em comarca distinta de seu domicílio não é suficiente para que se
presuma apta a pagar custas e despesas do processo especialmente, tratando-
se de autos digitais, em que o ato de peticionar e o acompanhamento
processual podem ser feitos de qualquer local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091113-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.242 - (jga)
4

A par disso, a contratação de advogado particular não é óbice ao
deferimento de justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC.

É caso de anular, pois, a decisão de fls. 25/28, determinando-se a
vinda doutros documentos, com vista à comprovação da alegada
hipossuficiência, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito,
dentre outros que o juiz de primeiro grau achar pertinentes sobrevindo, no
momento oportuno, nova decisão.

Consigne-se que não cabe manifestação do Tribunal acerca do
mérito da questão, porque, diante do quadro que aqui se apresenta, cabe ao
magistrado, primeiro, definir do que preciso, para, depois, se o caso, a
agravante exercer eficaz direito a recurso.
3. Pelo exposto, anula-se de ofício a decisão, prejudicado o
recurso.

Vicentini Barroso